Tribunal: TJMT
Processo: 0000266-85.2011.8.11.0012
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000266-85.2011.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDER MARTINS PINTO - CPF: 030.037.261-29 (APELADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO - CPF: 307.566.850-87 (APELADO), RAFAEL PEREIRA FONTES - CPF: 012.889.366-48 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA - CNPJ: 32.953.317/0001-39 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA

APELADO(S):

EDER MARTINS PINTO

APELADO(S):

CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTUILO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA A DESCONSTITUIÇÃO DA CÉDULA EXEQUENDA E DA CÉDULA ANTERIOR - SISTEMA “MATA-MATA” -

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELA CÉDULA ORIGINÁRIA – RECONHECIDO PELA SENTENÇA O
DUTY TO MITIGATE THE LOSS
– ALEGAÇÃO DE HIGIDEZ E EXIGIBILIDADE DA CÉDULA EXEQUENDA – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À EMISSÃO DE NOVA CÉDULA BANCÁRIA PARA A QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DE CÉDULA ANTERIOR INADIMPLIDA – NÃO INDICAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS AVENÇADOS NA CÉDULA EXEQUENDA E NAS ANTERIORES – TESE DEFENSIVA ARRIMADA EXCLUSIVAMENTE NA ARGUIÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA PRIMEIRA CÉDULA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – VALOR DA OPERAÇÃO CREDITADA NA CONTA DO CORRENTISTA EMITENTE – ARGUIÇÃO DE COAÇÃO INVEROSSÍMIL – HIGIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EVIDENTES – SENTENÇA REFORMADA

– RECURSO PROVIDO.

Apesar de a Súmula 286 do STJ permitir a discussão acerca das eventuais ilegalidades dos contratos em cadeia, cujo saldo devedor foi renegociado pela Cédula de Crédito Bancário exequenda, se ao ofertarem embargos à execução o emitente e seu avalista executados não questionaram a legalidade de nenhum encargo contratual de qualquer das cédulas, se limitando a suscitar um inverossímil vício de consentimento (coação) na emissão das Cédula que não restou comprovado, é de se reconhecer a legitimidade, higidez e exigibilidade da última Cédula renegociadora, não havendo se falar, ainda, em
Duty to mitigate the loss
se não demonstrada a evolução imprópria do débito reconhecido na última cédula que embasa a execução embargada.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA

APELADO(S):

EDER MARTINS PINTO

APELADO(S):

CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA
contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 0000266-85.2011.8.11.0012 opostos por
EDER MARTINS PINTO
e
CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO
em face da
Execução de Título Executivo Extrajudicial
n. 0002044-27.2010.8.11.0012 ajuizada pela apelante,

a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos defensivos para declarar inexigíveis a
Cédula de Crédito Bancário
de n.
A90430530-9
– emitida no valor original de
R$76.749,86
– e a
Cédula de Crédito Bancário
de n.
A80432183-3
, emitida no valor de
R$53.324,00,
bem como condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Narra a credora embargada que, citados para responderem à execução movida para o recebimento do saldo devedor da
Cédula de Crédito Bancário
n.
A90430530-9
por eles emitida, os apelados opuseram os Embargos à Execução alegando, em síntese, que foram subtraídas de sua conta corrente quantias indevidas – sendo um saque em de R$10.000,00 em
17.03.2008
e outro de R$15.300,00 em
22.04.2008
–, pelo que teriam sido coagidos a pactuar com a cooperativa, de forma sucessiva, as
Cédulas de Crédito Bancário
n. A80431361-0, A80432183-3 e A90430530-9, em sistema de “mata-mata”, embora apenas a última Cédula embase a execução.

Relata que, com tais argumentos, os executados pugnaram pela declaração de nulidade das Cédulas e, por fim, requereram indenização por danos morais e materiais.

Registra que, no entanto, os embargos foram acolhidos apenas em parte para declarar a nulidade das
Cédulas de Crédito Bancário
de n.
A90430530-9
e n.
A80432183
.

Inconformada, sustenta que a CCB n. A80432183-3 – que não é objeto da execução embargada – foi emitida por
EDER MARTINS PINTO
, e avalizada por
CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO
e
ANTONIO EDU MARTINS PINTO
, tendo sido firmada em 19.12.2008, para a liberação de um crédito de R$53.324,01 em favor do emitente, para pagamento em 15.04.2009, o qual foi garantido por alienação fiduciária de uma colheitadeira SLC, modelo 6200, Chassi B721864, ano 1987.

Anota que, por sua vez, a CCB n. A90430530-9 foi emitida em 19.08.2009, também pelo apelado por
EDER MARTINS PINTO
e igualmente avalizada por
CARLOS ALBERTO
e
ANTONIO EDU MARTINS PINTO
, tendo sido firmada em 19.08.2009, para a liberação de um crédito de R$76.749,86 em favor do emitente, conforme extrato anexado à impugnação, para pagamento em 17.11.2009, em função da qual foi dado em garantia hipotecária o imóvel matriculado sob o n. 6279 do CRI de Nova Xavantina – MT.

Esclarece que os apelados deixaram de realizar o pagamento na forma pactuada, o que levou a cooperativa apelante a ajuizar a execução exclusivamente para o recebimento do saldo devedor da CCB n. A90430530-9, no valor atualizado de R$113.986,33.

Pondera que, consoante as imagens dos extratos da conta corrente vinculada às operações, os valores das referidas cédulas foram devidamente liberados em favor do emitente, e em montante muito superior aos alegados saques reclamados pelos apelados.

Assevera, ainda, que apesar da estratégia dos embargantes em tentar confundir os fatos, trazendo aos autos episódios anteriores à data em que foi entabulada a CCB n. A90430530-9, tal pacto é regido pela Lei n. 10.931/2004, constituindo título executivo extrajudicial representativo de dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível pela soma nela indicada.

Alega, no mais, que mesmo que a CCB n. A90430530-9 tivesse sido emitida para a quitação de débito anterior, esta não perde sua exigibilidade.

Afirma que referida CCB n. A90430530-9 foi firmada pela livre disposição de vontade das partes, sem qualquer induzimento ou imposição, sendo que os apelados sabiam efetivamente de suas obrigações e penalidades pelo inadimplemento, razão pela qual pleiteia a revogação da sentença, com o consequente reconhecimento da exigibilidade do título exequendo, e imposição do ônus de sucumbência exclusivamente aos executados embargantes.

Contrarrazões no ID. n. 153231842, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial dos Embargos à Execução, os embargantes apelados são parentes consanguíneos – sendo o Sr.
EDER MARTINS PINTO
o pai, e o Sr.
CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO
o filho – e, embora tenham contas correntes independentes mantidas junto à instituição financeira recorrente, sempre trabalharam juntos, de maneira que para facilitar as suas transações particulares, assinaram junto à apelante uma autorização para a transferência de valores exclusivamente entre suas contas correntes quando houvesse a necessidade.

No entanto, de acordo com a exordial,
a fotocópia do extrato da conta corrente do embargante
CARLOS ALBERTO
, em 17.03.2008 foi indevidamente sacada dessa conta a quantia de R$ 10.000,00, a qual foi, em seguida, transferida para a conta corrente da empresa
DESTAC
.

Já em 22.04.2008 foi novamente sacada da mesma conta bancária a importância de R$15.300,00 e, na sequência, transferida para a conta corrente n. 12.957-7, de titularidade do correntista associado Sr.
Claudemiro Capobianco
.

Também nos termos na inicial,
teria sido demonstrado que a instituição financeira embargada não detinha qualquer documento de autorização para sacar e transferir valores a terceiros, notadamente aos citados associados, que lhes são totalmente estranhos, e com os quais os embargantes jamais realizaram qualquer tipo de transação que viesse, nem mesmo em tese, justificar o saque e a transferência indevidos.

Os correntistas embargantes teriam, então, se dirigido à cooperativa apelante para que lhes fosse apresentado documento assinado que tivesse autorizado a referida instituição a procederem os indevidos saques, bem como para exigir a solução desse imbróglio, com a devolução dos valores sacados.

De acordo com a narrativa inicial, a partir de então a instituição financeira recorrente passou a tratá-los com indiferença, descaso e dificultando o relacionamento até que, passados alguns meses, e quando a situação já começava a ficar insustentável,

os embargantes apelados tomaram ciência, através de conversas com cooperados, que outros correntistas da embargada também foram prejudicados da mesma forma,

quando surgiu a notícia na cidade que o autor dos saques indevidos era o gerente da agência, o Sr.
Rubinho
, que, conforme veio a ser posteriormente demonstrado, teria praticado vários outros tipos de operações ilícitas e desonestas.

Ainda segundo consta, para agravar ainda mais a situação pendente entre as partes, descobriu-se através do documento incluso aos autos, que para fazer a transferência daqueles valores de sua conta para os terceiros, o funcionário da cooperativa embargada se utilizou de uma autorização com a sua assinatura falsificada.

Na sequência, sem devolver os valores indevidamente sacados da conta do embargante
EDER
, o embargado, através do gerente Sr.
Arley
– que na ocasião estava substituindo o gerente anterior, Sr.
Rubinho
(ambos demitidos posteriormente) – começou, então, a agir de forma dissimulada, “noticiando” a existência de um débito pendente do referido cooperado correntista, no valor de R$45.000,00, e passando a exercer pressões, coações e intimidações para que pagassem esse suposto débito, sem lhes mostrar qualquer documento que comprovasse real existência da dívida, ameaçando o ajuizamento de execução contra ambos, assim como contra o associado
ANTÔNIO EDU MARTINS PINTO
, irmão do primeiro e tio do segundo embargante.

Ainda de acordo com a narrativa defensiva, sentindo-se amedrontados e indiscutivelmente coagidos – já que diante da coragem de falsificar sua assinatura em autorização, a ameaça do ajuizamento de execução, inclusive contra familiar que poderia se concretizar – os embargantes teriam ficado sem opção e, assim, o embargante
EDER
assinou a
CCB n. A80431361-0
, no valor de R$45.000,00, na condição de emitente, ao passo que os embargantes
CARLOS ALBERTO
(seu filho) e
ANTÔNIO EDU
(seu irmão) como avalistas.

Mas não teria sido só isso. Na data do vencimento dessa primeira Cédula (11.12.2008), teria sido emitida, pelo sistema “mata-mata”, uma outra cédula, qual seja, a
CCB n. A80432183-3
, no valor de
R$53.324,00
, com vencimento para o dia 15.04.2009. E, chegada a data do vencimento da segunda Cédula, esta teria sido substituída pela
CCB n. A90430530-9
, no valor de
R$76.749,86
, originando o título ora exequendo, com vencimento previsto para 17.11.2009.

E ainda consoante a tese lançada na inicial, os embargantes, ora apelados também teriam sido compelidos a assinarem essas duas últimas Cédulas.

Com tais argumentos, os executados embargantes pugnaram pelo reconhecimento da carência da ação e, subsidiariamente, pela declaração da inexigibilidade do título exequendo as demais cédulas bancárias que lhe originaram, com a condenação da exequente embargada no pagamento de indenização por danos morais, das custas processuais e honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, devidamente corrigido.

Citada, a exequente embargada ofertou impugnação rebatendo os argumentos dos embargantes, com a negativa de que a Cédula exequenda tenha origem noutras Cédulas anteriores, e afirmando que, na verdade, foi emitida para o pagamento do empréstimo concedido, cujo valor, no importe
R$76.749,86
, foi devidamente depositado na conta bancária do cooperado emitente.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência.

Pois bem.

Com efeito, é bem verdade que, apesar de não constar no corpo da
CCB n. A90430530-9
, ora exequenda, qualquer informação de que referido título fora emitido para renegociar o saldo devedor de outras cédulas anteriores, os extratos da
conta bancária n. 11611-4
, de titularidade do embargante
EDER MARTINS PINTO
, evidenciam que o valor do empréstimo liberado pela
A90430530-9
(R$76.749,72), emitida em 19.08.2009 foi creditado na mencionada conta bancária do embargado em
03.09.2009
, que coincide exatamente com a data em que liquidado o saldo devedor da
CCB n. A80432183-3
. Vejamos (ID. n.153231825 - Pág. 426):

De igual maneira, embora também não conste da
CCB n. A80432183-3
nenhuma informação de que esse título foi emitido para a renegociação do saldo devedor de outra antecedente, os mesmos extratos da
conta bancária n. 11611-4
também dão conta de que o valor do empréstimo liberado pela
A80432183-3
(R$53.324.01), emitida em 19.12.2008, foi creditado na mencionada conta bancária do embargado na mesma data, a qual coincide exatamente com a da liquidação do saldo devedor da
CCB n. A80431361-0
. Vejamos (ID. n.153231825 - Pág. 417):

Feitas essas considerações, cumpre registrar que o alegado vício de consentimento na emissão da
CCB n. A80431361-0
(ID. n. 153231825 - Pág. 60/66) foi rechaçado pela sentença, sem que os executados embargantes tivessem se insurgido contra veredicto nesse ponto através da via recursal.

Logo, a questão relativa à higidez e exigibilidade da mencionada Cédula precluiu ante a falta de impugnação específica acerca dessa matéria.

E em função da emissão dessa Cédula, foi creditada na conta corrente n. 11611, de titularidade do embargante
EDER MARTINS PINTO
,
em 15.08.2008, a importância de
R$45.000,00
, conforme se pode depreender do extrato de ID. n. 153231825 - Pág. 413. Vejamos:

E na referida Cédula (n.
A80431361-0
), além de ficar estabelecida a data de vencimento para
11.12.2008
, foi convencionada (i) a cobrança de
IOF – Imposto sobre Operações Financeiras
à ordem
0,38%
sobre o valor total da operação; (ii) uma taxa de
juros remuneratórios
de
51,106866% a.a
. e, para o caso de descumprimento na data do vencimento, (iii) uma
multa moratória
de
2%
.

Assim considerando que na data aprazada o emitente e os respectivos avalistas não quitaram aquela primeira cédula, foi emitida na data de 19.12.2008 a
CCB n. A80432183-3
(ID. n. 153231825 - Pág. 68/75), para liquidação integral do saldo devedor da CCB n. A80431361-0 que, devidamente acrescido dos encargos remuneratórios e moratórios da primeira cédula, remontavam
R
$53.324,01
, ou seja, exatamente o valor liberado e creditado na conta do embargante em função da emissão da segunda Cédula (n. A80432183-3).

Nessa nova Cédula, além de estabelecerem o vencimento para o dia 15.04.2009, restou convencionada (i)
IOF
à ordem de
0,38%
sobre o valor total da operação; (ii)
juros remuneratórios
à taxa de
53,222680% a.a.
, além de (iii)
multa moratória
de
2%
para o caso de atraso.

E, nesse viés, não honrada igualmente essa segunda cédula na data aprazada, o correntista emitiu a
CCB n. A90430530-9
(ID. n. 153231825 - Pág. 267/277) em favor da cooperativa credora, na data de
19.08.2009
, por meio da qual fora concedido ao emitente um crédito de
R$76.749,86
, o qual somente foi creditado na respectiva conta bancária 03.09.2009, liquidando, assim, e de forma integral, o
quantum debeatur
da CCB n. A80432183-3 que, naquela data, totalizava R$72.849,72.

Nela (
CCB n. A90430530-9
) restaram convencionados (i)
IOF
à ordem de
0,38%
sobre o valor total da operação, (ii)
juros remuneratórios
em taxa percentual inferior às duas primeiras, qual seja,
46,955366% a.a.
e (iii)
multa moratória
de
2%
, a serem computados após vencimento, previsto para 17.11.2009.

E é justamente essa terceira e última Cédula (
n. A90430530-9
) que embasa a execução ora embargada.

Sendo assim, não é verdade que foram
“exigidos valores a maior a cada emissão de nova cédula bancária, configurando assim ato ilícito”
, como consignou o magistrado sentenciante.

Ao contrário, o valor do crédito concedido e devidamente creditado na conta do emitente da
CCB n. A80432183-3
em
19.12.2008
– ou seja,
R$53.324,01
– corresponde exatamente ao valor atualizado do empréstimo concedido através
CCB n. A80431361-0
(R$45.000,00), devidamente acrescidos do IOF de 0,38%, dos juros remuneratórios de 51,106866% ao ano e da multa moratória de 2%, computados no interregno de
4 (quatro) meses e 6 (seis) dias
transcorridos entre a data da emissão (13.08.2008) e da liquidação (19.12.2008), efetivada justamente através da emissão da segunda Cédula (n. A80432183-3);

Por sua vez, o valor do saldo devedor da
CCB

n. A80432183-3
, lançado em
19.08.2009
como débito no extrato da conta bancária do emitente, qual seja,
R$72.849,72
, corresponde exatamente ao valor original que, em função dela (CCB n. A80432183-3) fora anteriormente creditado na mesma conta em 19.12.2008 – isto é,
R$53.324,01
, devidamente acrescidos dos encargos contratuais convencionados na mesma Cédula, ou seja, IOF de 0,38%, dos juros remuneratórios de 53,222680% ao ano e da multa moratória de 2% computados no interregno de 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias transcorridos entre a data da emissão (19.12.2008) e da liquidação (03.09.2008), a qual foi efetivada através da a emissão da terceira e última cédula (n. A90430530-9) que, apesar de emitida em 19.08.2008, somente teve o valor emprestado devidamente creditado na conta do emitente 15 (quinze) dias depois (em 03.09.2009)

Na ocasião, embora o valor creditado na conta do emitente em função da CCB n. A90430530-9, isto é, R$76.749,86, fosse um pouco maior que o saldo devedor da Cédula anterior (CCB n. A80432183-3), ou seja, R$72.849,72, não resta dúvida que a emissão da terceira cédula foi emitida para a quitação do valor atualizado do débito da segunda, e a juros remuneratórios com taxa menor.

Todas essas observações encontram-se resumidas no quadro abaixo. Vejamos:

Cédula

Valor

Taxa de juros

(% ao ano)

emissão

liquidação

Tempo de incidência dos encargos contratuais

A80431361-0

R$45.000,00

51,106866%

13.08.2008

19.12.2008

4 meses + 6 dias

A80432183-3

R$53.324,01

53,222680%

19.12.2008

03.09.2009

8 meses + 15 dias

A90430530-9

R$76.749,86

46,955366%

19.08.2009

X

Logo, é possível constatar que não houve qualquer evolução incorreta, indevida (encargos diversos dos ajustados) ou abusiva do saldo devedor da CCB A80431361-0 – cuja regularidade da emissão e consequente exigibilidade foram reconhecidas pela sentença.

De igual forma, também não há nenhuma abusividade na evolução do saldo devedor da cédula subsequente (CCB n. A80432183-3) emitida para a liquidação da primeira, eis que a atualização dessa segunda Cédula se deu nos exatos termos dos encargos nela pactuados, até que seu saldo fosse liquidado, mediante o creditamento do valor do empréstimo obtido através da CCB n. A90430530-9 – ora exequenda – na conta bancária do emitente embargante.

Poderiam os embargantes terem melhor explorado a questão dos saques/transferências de valores de sua conta para a de terceiro de forma desautorizada, requerendo, por exemplo, a compensação, na forma do art.368 e seguintes do CC/2002, no saldo da cédula exequenda, dos valores que lhe foram realmente subtraídos da
conta corrente n. 01421-4
, conforme se pode depreender dos extratos de IDs. ns. 153231825 - Pág. 79 e 81: Vejamos:

Afinal, tem-se dos autos que o Sr.
Rubens Rodrigues de Oliveira
(gerente SICREDI), referido nos autos como gerente “Rubinho” foi denunciado pelo Ministério Público Federal, juntamente com outros ex-funcionários da cooperativa apelante, pela prática dos delitos de gestão fraudulenta (art. 4o,
caput
, da Lei n. 7.492/86), gestão temerária (art. 4o. parágrafo único, da Lei n. 7.492/86), formação de quadrilha (art. 288 do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1o,
caput
e §§ 1o e 2o da Lei n. 9.613/96), justamente por práticas análogas às narradas na inicial dos embargos, inclusive para beneficiar a empresa
DESTAC Supermercado LTDA
.

É o que se pode depreender da Denúncia de ID. n. 153231825 - Pág. 588/603 (Autos n. 3186-95.2012.4.01.3605).

No entanto, uma coisa é a plausibilidade da arguição da ocorrência de desvios efetivados na conta do embargante
EDER
. Outra, bem diferente, é a narrativa inverossímil da ocorrência de um possível vício de consentimento, na modalidade coação, na emissão das Cédulas de Crédito Bancário ns. A80431361-0, A80432183-3 e A90430530-9,

Nesse contexto, não faz o menor sentido a história de que o embargante
EDER
foi até a gerência da instituição financeira embargada para reclamar de desvios de valores, sair da reunião assumindo uma dívida supostamente inexistente.

Conforme já dito, nas razões de seus embargos os apelados afirmaram que, na ocasião, o indigitado gerente da Conta, Sr.
Rubinho teria
começado a agir de forma dissimulada, “noticiando” a existência de um débito pendente do referido cooperado correntista, no valor de R$45.000,00, ameaçando-o de promover a execução de tal crédito, sem lhe apresentar a origem dessa dívida.

Ora, não há verossimilhança nessa narrativa, pois ninguém colocado sob a ameaça do manejo de uma execução sem lastro, daria àquele que o está ameaçando, justamente aquilo que ele não tem, ou seja, ou seja, um título de crédito hígido, em valor certo, e com data de vencimento, nos termos do art.28 da Lei n. 10.931/2004.

Não faz sentido.

No mais, insta consignar que se os cálculos demonstrativos da evolução do saldo devedor da CCB n. A90430530-9, ora exequenda, estiverem errados, com a indicação, pela credora, de um crédito maior que o efetivamente devido, devem os embargantes demonstrarem especificamente o excesso, na forma da lei, e não simplesmente negar a existência da dívida, cuja higidez pode ser dessumida do próprio creditamento do valor emprestado na conta bancária vinculada à operação.

Diante disso, e sem mais delongas, resta evidente o desacerto da sentença, a qual deve ser reformada, com o reconhecimento da higidez e exigibilidade da CCB n. A90430530-9, a qual deve ser atualizada de acordo com os encargos contratuais nela previstos e liberalmente assumidos pelos embargantes.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao apelo para reformar a sentença impugnada e
julgar improcedentes
os embargos à execução, cujo saldo deve ser atualizado de acordo com os encargos contratuais nela previstos e liberalmente assumidos pelos embargantes.

Consequentemente, inverto os ônus sucumbenciais e condeno os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado do débito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023